Tribunal: TJPA
Processo: 0807321-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807321-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: S & D COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA E PARCELADA. SITUAÇÃO DE “ATIVO NÃO REGULAR”. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFA 13/2005. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADES. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/14 E DECRETO 4.676/01. VÍCIO DE FORMA NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. ADEMAIS. SANÇÕES DE CUNHO POLÍTICO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a empresa possui dívida devidamente reconhecida pelo Fisco na qual fora parcelada. Dessa forma, está em situação de “ativo não regular” (art. 1, II da Instrução Normativa nº 13/2005), por conta disso, precisa cumprir uma série de penalidades instituídas na Instrução 06/14 e no Decreto nº 4.676/01, as quais tem o intuito de apreender bens, caso seja descumprido.

O Juízo
a quo
apreciou a demanda e determinou a concessão da tutela antecipada para reativar a inscrição estadual da empresa, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sendo a tutela ratificada após a interposição de Agravo de Instrumento.

Irresignado, o Fisco Estadual interpôs recurso de Agravo Interno para fosse reformar o decisum proferido e em suas razões recursais sustenta que o status de “ativo não regular” não influencia nas atividade economicas e nem impedem o exercício das atividades empresariais, mas apenas gera obrigações para o contribuinte com a Fazenda Pública na esfera administrativa.

Explico que o recurso não merece prosperar, visto que a situação de “ativo não regular” mesmo sendo devidamente explanado na Instrução Normativa nº 13/2005 (atualizado pela nº 06/14) e as suas sanções impostas pelo Decreto nº 4.676/01, possuem vício de forma, já que o Art. 146, III, “b” da Constituição Federal é claro ao elencar que as obrigações acessórias são instituídas por meio de Lei.

Além disso, a Egrégia Corte possui entendimento consolidado de que as sanções impostas em decorrência do “ativo não regular” constituem sanções de cunho político, o que traz a ilegalidade na ameaça de apreensão de mercadorias.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática proferida por esta relatora que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0836323-08.2022.8.14.0301
impetrado por
S & D COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
contra ato ilegal proferido pela autoridade coatora
CHEFE DA FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
.

Em síntese da demanda, afirma que a Agravada comercializa bebidas e alimentos, sendo optante do Simples Nacional, a qual foi inserida na condição de Ativo não Regular pelo impetrante/agravante, suspendendo sua inscrição estadual, face à inscrição em Dívida Ativa por omissão de declaração fiscal, o que gerou.

Afirma que os débitos foram parcelados e que o status de ativo não regular impede o pleno exercício de suas atividades, como por exemplo, a emissão de notas fiscais e compra perante fornecedores. Insurge-se argumentando que a suspensão da inscrição estadual é coação política. Por fim, requer a concessão de liminar para efetivar sua reinclusão na inscrição estadual na condição de ativo regular.

Diante disto e do lastro probatório pré-constituído, o Juízo
a quo
determinou o deferimento da tutela antecipada para que a autoridade coatora reative a Inscrição Estadual, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Agravante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em suma, que a empresa deixou de cumprir obrigação acessória, sendo a alteração da situação fiscal para “ativo não regular” medida legal, conforme a Instrução Normativa nº 013/2005 da Secretaria de Estado da Fazenda –com a redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa nº 06/14. Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim que seja reformada a decisão recorrida.

Em Decisão Interlocutória de ID. 9794883, está D. Relatoria não deferiu a aplicação do efeito suspensivo à decisão.

A Agravante apresentou suas contrarrazões ao recurso em ID. 10233339, afirmando, em síntese, que o contribuinte não deve sofrer embaraços ao exercício de sua atividade empresarial pelo descumprimento de obrigação principal ou acessória, pelo que requer a manutenção da decisão interlocutória.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do referido recurso.

Em Decisão Monocrática proferida por esta relatora, está negou o provimento do recurso, visto que há elementos suficientes para determinar a concessão da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Irresignado, o Fisco Estadual interpôs recurso de Agravo Interno para reformar o
decisum
proferido e em suas razões recursais sustenta que o status de “ativo não regular” não influencia nas atividade econômicas e nem impedem o exercício das atividades empresariais, mas apenas gera obrigações para o contribuinte com a Fazenda Pública na esfera administrativa.

Mesmo devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 18342319.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC C/C art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

De início, esclareço os conceitos de situação fiscal de “ativo regular” e “ativo não regular”, conforme à Instrução Normativa SEFA 13/2005, e suas alterações:

“Art. 1º Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(Redação do inciso dada pela Instrução Normativa SEFA Nº 4 DE 27/02/2014):

I - ativo regular: aqueles adimplentes com:

a) o recolhimento do ICMS, inclusive ao devido pelos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 ;

b) a apresentação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIEF;

c) a entrega do arquivo magnético consistido por programa validador, estabelecida pelos arts. 364 e 365 do RICMS-PA;a apresentação da Escrituração Fiscal Digital - EFD;

d) a entrega de informações a que estão obrigados os contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, na forma estabelecida pela Lei Complementar nº 123/2006;

e) a entrega de informações no sistema eletrônico para realização do cálculo simplificado do valor mensal devido, referente ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos do § 15 do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006 ;

(Redação do inciso dada pela Instrução Normativa SEFA Nº 4 DE 27/02/2014):

II - ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

a) o recolhimento do ICMS, inclusive ao devido pelos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 ;

b) a apresentação da DIEF;

c) a entrega do arquivo magnético consistido por programa validador, estabelecida pelos arts. 364 e 365 do RICMS-PA;

d) a apresentação da Escrituração Fiscal Digital - EFD;

e) a entrega de informações a que estão obrigados os contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, na forma estabelecida pela Lei Complementar nº 123/2006 ;

f) a entrega de informações no sistema eletrônico para realização do cálculo simplificado do valor mensal devido, referente ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos do § 15 do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006 ;

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa.

(...)”.

Como se lê, a definição normativa dos critérios objetivos de diferenciação de situação fiscal de “ativo regular” e “ativo não regular” é clara e objetivamente elencada na Instrução Normativa SEFA n. 13/2005 e suas posteriores alterações.

Contudo, ocorre que a inadimplência já fora deliberadamente declarada e o débito foi devidamente parcelado, sendo isto confirmado pelo Fisco Estadual.

Sobre o assunto ressalto que isto é uma modalidade de
suspensão do crédito
tributário no qual está devidamente esclarecido no Código Tributário Nacional (CTN), o que diz o seguinte em seu art. 155-A,
caput
:

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória.

§ 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.

§ 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

Neste sentido, o Estado do Pará possui legislação própria a respeito, sendo isto devidamente esclarecido na Lei Ordinária Estadual de nº 6.182/98 (Lei dos Procedimentos Administrativos Tributários do Estado do Pará e dá Outras Providências) em seu art. 51 explica como funcionará o parcelamento do débito fiscal:

Art. 51. Poderá ser admitido o pagamento parcelado do crédito tributário não solvido nos prazos de vencimento, bem como de dívida ativa, desde que o interessado o requeira à autoridade competente, demonstrando que, em face de sua situação financeira, não lhe é possível efetuar o pagamento de uma só vez.

§ 1º O requerimento referido no caput implica em confissão irretratável do débito fiscal e em expressa renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial, bem como em desistência do que tenha interposto.

§ 2º A concessão do parcelamento de créditos tributários fica condicionada a que o interessado atenda às condições fixadas em regulamento.

§ 3º O não-pagamento de 2 (duas) parcelas mensais e consecutivas ou o não-pagamento da última parcela determina a perda da moratória.

§ 4º É competente para conceder parcelamento o Secretário de Estado da Fazenda, que poderá delegar essa competência.

Neste sentido, destaco que o parcelamento do débito tributário não é direito do contribuinte, mas sim privilégio dado pelo Fisco competente para que seja adimplida a dívida da forma que melhor satisfaça ao credor. Dessa forma, a Fazenda Pública precisa elencar devidamente as condições necessárias, os ônus e bônus da adesão por meio de Lei, caso contrário, estaria atuando às margens da legalidade.

Logo, destaco que as sanções foram impostas por meio da Instrução Normativa nº 13/2005 e 06/14, bem como do Decreto nº 4.676/01, divergindo da Constituição Federal em seu art. 146, III, “b”,
in verbis
.

Art. 146. Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora ao pacífica no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas, como forma de cobrança de tributo, por constituírem execução e sanção política, o que configura evidente exacerbação da margem de arbítrio reservada aos agentes do fisco, eis que dispõe de meio próprio de cobrança, qual seja: a execução fiscal (Lei nº 6.830/1980).

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula n° 323 e n° 547 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

Súmula 323
. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547
. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Destaco, ainda, que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, este Tribunal de Justiça, tanto na 1ª quanto na 2ª Turma, já possui entendimento pacificado de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS às empresas em ativo não regular caracteriza meio de coação indireto ao pagamento de tributo, o que resulta em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, devendo ser evitado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou a reativação da inscrição estadual da agravada e a alteração da sua situação cadastral de "Ativo não regular" para "Ativo Regular" no sistema do Fisco Estadual, permitindo o regular exercício das suas atividades empresariais, desde que o único fundamento para a aplicação dessas restrições seja o não pagamento de tributo.

2. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral.

3. Demonstra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher a antecipação especial de ICMS, relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense. No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça.

4. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Enunciado da Súmula 323/STF).

5. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF e neste E. TJPA é no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Decisão mantida.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801619-10.2021.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 ) (grifo nosso)

AGRAVO INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS NAS CIRCUNSCRIÇÕES FISCAL UECMT AEROPORTO (TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO N. 642017390000417) E CECOMT ITINGA (TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO N. 352017390004627). NÃO PAGAMENTO DE ICMS (IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS). ATIVO NÃO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323 DO STF "É INADMISSÍVEL A APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presença dos requisitos autorizadores da tutela concedida na origem

2.
Precedentes do STF e STJ para repelir medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma de cobrança de tributo. Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3.

3. Inexistência de periculum in mora inverso, posto que, a Fazenda Pública Estadual dispõe de meios legais necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800052-06.2017.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021) (grifo nosso)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024